Tribunal: TJES
Processo: 5011615-97.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011615-97.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO DAMASCENO BONFIM

COATOR: JUIZO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
SUBSTITUTIVO DE
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE SE SE UTILIZAR O WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
É
firme na jurisprudência que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipóteses em que a ordem pode ser concedida de ofício.

2.
A
decisão que homologou o PAD e determinou a regressão de regime encontra-se suficientemente fundamentada nas provas colhidas no referido procedimento administrativo.

3
.
Por fim, não merece acolhimento a tese de aplicação de sanção coletiva, uma vez que foram instaurados procedimentos para apurar a conduta individualizada de cada preso, punindo apenas aqueles que,
comprovadamente, participaram do
motim.

4
.

Ordem
não conhecida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5011615-97.2023.8.08.0000

PACIENTE: BRENO DAMASCENO BONFIM

COATOR: JUIZO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JACIMAR BOM FIM - ES23273

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
BRENO DAMASCENO BONFIM
,
apontando como autoridade coatora a
MM.

JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA - ES
, que
h
omologou o PAD e manteve a regressão de regime do paciente
nos autos da Execução Criminal nº
0005722-57.2013.8.08.0035
.

Narra o impetrante que no dia 01/02/2023 houve uma ocorrência no pavilhão em que o paciente encontrava-se custodiado, na qual um grupo de presos que estavam voltando do atendimento médico se rebelaram e causaram danos patrimoniais ao estabelecimento prisional.

Sustenta, no entanto, que o paciente não tomou parte em tal ação, sendo que a decisão que homologou o PAD foi genérica, não fundamentara e não individualizou a conduta imputada ao paciente. Aduz, ainda, a vedação às sanções coletivas e a ausência de provas que o apenado praticou a falta grave, especialmente considerando os demais depoimentos colhidos dos agentes penitenciários e detentos.

Ante o exposto,
requer a anulação da decisão que homologou em definitivo a regressão de regime do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
5184311
) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID
5204231
)
opinando pel
o não conhecimento do
writ
.

De fato, é firme na jurisprudência que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipóteses em que a ordem pode ser concedida de ofício.

Em razão deste ponto, entendo pertinente ressaltar que a jurisprudência tem se posicionado em sentido contrário a pretensão de albergar a totalidade dos atos judiciais sob a via estreita do habeas corpus. Assim, ao reverso da pretensão vestibular, o manejo do presente não se apresenta como hábil a solucionar a suposta assimetria da decisão proferida com o ordenamento vigente.

Neste sentido:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO CAPITULADO NO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. INTERNAÇÃO. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL À PROGRESSÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I -
A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso próprio
(v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014).
As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a essa dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado
(v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso especial, situação que implica o não conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício. III - IV - Habeas corpus não conhecido. (HC n. 728.689/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Observa-se que este entendimento já possui um caminho consolidado nas cortes superiores:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 35 DA LEI N.º 11.343/06. DELITO NÃO CONSIDERADO HEDIONDO OU EQUIPARADO. PRECEDENTES. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE DROGAS. REQUISITO OBJETIVO: FRAÇÃO ESPECÍFICA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA ASSEGURAR A ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DA PENA, PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, SEM A EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA IMPOSTA.

1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta Corte, após evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas hipóteses em que esse último é cabível, em razão da competência do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito, prevista taxativamente na Constituição da República.

2. Esse entendimento tem sido adotado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a ressalva da posição pessoal da Relatora, também nos casos de utilização do habeas corpus em substituição ao recurso especial, sem prejuízo de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade. (HC n. 284.176/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 2/9/2014.)

Enquadrando-se a forma procedimental eleita pela defesa com os precedentes das cortes superiores, resta apurar se há flagrante ilegalidade na decisão proferida,
o que não entendo presente.

Isso porque,
primeiramente, a decisão que homologou o PAD e determinou a regressão de regime encontra-se suficientemente fundamentada nas provas colhidas no referido procedimento administrativo. Nesse sentido, transcrevo os depoimentos colhidos:

“
(...) que quando chegou pode visulizar o preso JOSE VITOR SIQUEIRA ROSA já se encontrava imobilizado, pois este teria se desvencilhado das algemas durante retorno do atendimento, (...) Que JOSE VITOR a todo momento incitava o pavilhão 02, juntamente com os presos EVANDRO DA SILVA DO ESPIRITO SANTO e EMERSON SILVA PIRES. (...) Que o declarante pode identificar o preso WNADERSON AUDUSTO DE SALES, dizendo que iria virar a cadeia e ordenou pelas grades que o pavilhão 01 e 03 também se rebelassem, acionando os presos batizados pelo “comando”, dizendo que os Inspetores haviam dado tiro de pistola calivre .40 dentro do pavilhão 02 e teriam matado um preso; Que nesse momento os presos do pavilhão 02: ADEILSON SILVA DOS SANTOS, ALEXANDRE RANGEL DE PAIVA, BALBINO PEREIRA RODRIGUES, BLENDO ANTONES OLIVEIRA PEREIRA, BRAHIAM DE OLIVEIRA MATTOS,
BRENO DAMASCENO BONFIM
, CRISTIANO DE SOUZA, DANIEL DOS SANTOS MARRIEL RAMOS, DIOVANI FERREIRA TRAGINO, DOUGLAS PEREIRA FONTES, FABIANO TAVARES ALVES, FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO, GABRIEL BARBOSA DA SILVA, GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, HIGO VITOR FERNANDES, HUGO VITOR CORREA, JHONNATAN PEREIRA PIMENTEL, LARRI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO FILHO, LUCAS RAMOS ALVES, THIAGO LUIZ GOMES DIAS, ZAQUEU CORREA DE SOUZA e o próprio WANDERSON AUGUSTO DE SALES que havia dado o comando, lançando pedras, pedaços de cerâmicas nos servidores e tentaram arrancas os ferros de proteção das Ventanas. (...) Que em seguida o declarante se dirigiu até o pavilhão 03 para verbalizar com os presos, Que os presos se encontravam bastante exaltados, e afirma que foram arremessados no declarante vários objetos pelos presos KENNEDY FERREIRA AMORIM, FILIPE QUINDELER BAUSEN, LEANDRO CAMILO CHAGAS e LUCAS BONFIM COSTA, porém não foi atingido, pois se encontrava atrás do escudo. Que os presos FILIPE QUINDELER BAUSEN e FELIPE SOUZA SANTOS ameaçaram atear fogo nos colchões e ameaçaram o declarante de morte. (...) Que o declarante informa que faz acompanhamento diário a presos do pavilhão 02, com isso teve facilidade em identificar quase todos os envolvidos.” (servidor Fabio Alves)

“
(...) Que identificou os internos ADENILSON, ALEXANDRE RANGEL, BRENO, CRISTIANO DE SOUZA, LARRIR, LUCAS RAMOS, THAIGO
LUIZ, GABRIEL BARBOSA e MARCELO REINA quebrando o pavilhão” (
Testemunha não identificada nº 1, que estava no pavilhão
)

E, ao contrário do que sustenta a defesa do
paciente
, o fato das demais testemunhas não terem mencionado o seu nome não é suficiente para afastar os indícios de autoria, mas sim justificável, considerando o estado de caos que se encontrava o pavilhão.

De igual forma, o fato do servidor que citou o seu nome ter respondido a procedimento perante a Corregedoria não importa em mácula do seu depoimento, até mesmo porque não há nada que desabone a sua conduta no dia dos fatos, tampouco restou demonstrado o seu interesse em prejudicar o paciente.

Ante o exposto, entendo que há provas suficientes para embasar a decisão ora atacada, bem como que esta restou devidamente fundamentada, apontando a conduta individualizada do apenado, veja-se (ID 6183410):

“
Em que pese o reeducando em epígrafe não ter assumido a sua participação em juízo, a documentação acostada ao procedimento, demonstra claramente como os fatos ocorreram e as consequências do Motim, no que se refere aos danos causados no presídio e os envolvidos no fato. Há provas aptas a confirmar a participação efetiva e autoria do reeducando no motim, isto porque, conforme se verifica das declarações do servidor Fábio Alves e da “testemunha não identificada nº 01”. Das apurações restou demonstrado que, o motim teve início,
sendo que o reeducando se encontrava jogando objetos nos servidores e gritando, de modo que foi uma atuação conjunta entre os detentos listados, dentre eles o reeducando em epígrafe.”

Por fim, não merece acolhimento a tese de aplicação de sanção coletiva, uma vez que foram instaurados procedimentos para apurar a conduta individualizada de cada preso, punindo apenas aqueles que, comprovadamente, participaram do motim.

Ante o exposto
, entendo que não há a flagrante ilegalidade apta a conceder, de ofício, a presente ordem.

Desta forma, a presente impetração afronta o entendimento dos tribunais superiores quanto ao seu cabimento diante da possibilidade da parte manejar o recurso cabível e, ainda, não há a pretensa e acintosa ilegalidade que derive do ato judicial a atrair a concessão de habeas corpus de ofício,
e, sendo este o caso dos autos,
NÃO C
ONHEÇO
d
o presente
habeas corpus.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)